Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-65.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Coisa julgada. Identidade entre partes, pedido e causa de pedir. Pretensão de rediscussão de negócio jurídico anteriormente reconhecido como válido. Extinção mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, ao reconhecer identidade de partes, pedido e causa de pedir com demanda anterior, na qual houve julgamento de improcedência com trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coisa julgada, à luz dos elementos da ação previstos no CPC.
III. Razões de decidir
3. A verificação da coisa julgada exige a identidade entre partes, pedido e causa de pedir, de modo que a reprodução de ação anteriormente ajuizada, ainda que com redação distinta do pedido, configura repetição vedada quando os fatos e os fundamentos jurídicos são substancialmente os mesmos.
4. A modificação da forma de apresentação do pedido não afasta a coisa julgada quando o negócio jurídico questionado, bem como a procuração que o viabilizou, já foram reconhecidos como válidos em sentença transitada em julgado.
5. A propositura de nova ação para rediscutir matéria definitivamente decidida é vedada, nos termos do art. 502 do CPC, impondose o reconhecimento da coisa julgada e a manutenção da extinção sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o; 485, V; 502; 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075501, Apelação Cível 071090140.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 03/12/2025.